Tribunal: TJMT
Processo: 1016790-64.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016790-64.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Penas restritivas de direitos]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), RENATO SIGARINI - CPF: 701.467.801-91 (PACIENTE), Juizo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), RENATO SIGARINI - CPF: 701.467.801-91 (PACIENTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL –
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE UNIFICADA EM
37 (TRINTA E SETE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO
, EM REGIME FECHADO – PROGRESSÃO DE REGIME EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19
– IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE NÃO DEMONSTROU PERTENCER AO GRUPO DE RISCO – BENEFICIÁRIO CONDENADO POR DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO – NOVO ART. 5º-A DA RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ – ORDEM DENEGADA.

A concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia do Covid-19, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, de 17 de março de 2020, resta inviabilizada, porquanto é apenas uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular, de forma a garantir não só a saúde mais também a segurança da sociedade como um todo, não abrangendo reeducando que não comprove a gravidade do seu estado de saúde, pois não restou comprovado se o paciente realmente possui Diabetes e Hipertensão.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5º, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Renato Sigarini
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente responde ao processo executivo de pena nº 0005256-63.8.11.0042, no qual cumpre pena unificada de 25 (vinte e cinco) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Expõe que o cálculo gerado pelo sistema SEEU demonstra que o beneficiário já atingiu o lapso temporal para progressão de regime em 14 de março de 2019.

Aduz que a defesa pediu pela concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que o paciente está inserido no grupo de risco de infecção pela COVD-19, e em 03 de julho de 2020, foi juntado relatório da unidade prisional, relatando a impossibilidade de continuar realizando o tratamento médico do reeducando no interior do presídio.

Explicita que os autos foram remetidos à autoridade coatora em 04 de julho de 2020, onde foi solicitado informações à unidade prisional sobre o real estado de saúde do paciente, e da possibilidade ou não da continuidade do tratamento intramuros.

Argumenta que a Administração da Penitenciária informou que o serviço ofertado não é ideal, pois esse tipo de tratamento necessita de acompanhamento que ultrapassa as possiblidades da Unidade Básica de Saúde.

Declara que antes de tudo isso, a defesa pediu pela retificação do cálculo de pena, uma vez que houve alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019, sobre as frações aplicadas em crimes hediondos.

Relata que antes da resposta, a defesa pugnou pela concessão da prisão domiciliar, reiterando o pedido sobre a mudança da fração quanto a progressão de regime do beneficiário.

Sustenta que o Ministério Público foi desfavorável a todos os pedidos feitos pela defesa, e em 28 de julho de 2020, o juiz
a quo
proferiu decisão determinando a retificação do cálculo de pena, todavia, sem decidir sobre a concessão da progressão de regime ou da prisão domiciliar.

Sustenta que em 05 de agosto de 2020 os autos retornaram ao magistrado singular, entretanto o mesmo não requisitou o atestado de comportamento ou a realização de exames legais, deliberando assim:

“Com a finalidade de subsidiar a análise do feito, CERTIFIQUE-SE acerca da vinda, ou não, de resposta em relação às informações solicitadas à Unidade Prisional; em caso negativo, desde já, REITERE-AS. Na sequência, em face do preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime, DÊ-SE vistas ao Ministério Público para manifestação, em respeito ao contraditório e ampla defesa. Mesmo porque, o órgão do Parquet não foi cientificado sobre o novo memorial de pena gerado após a sua retificação. Por fim, com o aporte das respostas solicitadas, bem como, do parecer ministerial, voltem-me os autos conclusos.

Ressalta que conforme se verificou, o paciente continua sendo mantido segregado, mesmo fazendo parte do grupo de risco, ficando demonstrado a extrema demora em analisar o pleito defensivo, para conceder a progressão de regime ou a prisão domiciliar.

Explica que diante da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, onde recomenda medidas para se evitar a proliferação da COVID-19, e em razão do paciente possuir doença que pode ser agravada pelo contágio do Coronavírus, qual seja, hipertensão e diabetes, e por necessitar de cuidados médicos que a unidade prisional já deixou claro não haver condições de trata-lo intramuros, a defesa entende que o beneficiário faz jus a prisão domiciliar.

Assevera que o paciente possui domicilio certo, não irá se ausentar sem autorização judicial, sendo possível também ser monitorado através de tornozeleira eletrônica.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário
, concedendo a prisão domiciliar diante da Recomendação nº
62/2020
do CNJ, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).
(Id. 54303471)

Foram solicitas informações a autoridade coatora (Id. 54938979). Informações juntadas (Id. 56035977).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 56917465).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 58089454)

"
Habeas Corpus
– Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico [art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006] – paciente condenado à pena unificada de 37 [trinta e sete] anos, 07 [sete] meses e 10 [dez] dias de reclusão - execução penal - almejada substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão da pandemia causada pelo COVID-19 – inviabilidade - paciente que, além de não ter comprovado pertencer ao grupo de risco, não demonstrou estar extremamente debilitado por doença grave, bem como a impossibilidade de tratamento dentro da unidade prisional ou que aquele será ineficaz – inexistência de insalubridade - requisitos da prisão preventiva presentes - constrangimento ilegal não visualizado –
Pela denegação da ordem
.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus constitucional
impetrado em favor de
Renato Sigarini
, submetidos, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d.
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como
autoridade
coatora.

Para melhor compreensão dos fatos, necessário transcrever as informações trazidas pela autoridade coatora,
in verbis
: (Id. 56035977)

“
Senhor Desembargador Relator,

Em atenção ao pedido de informações ao n. 1016790-64.2020.8.11.0000, Habeas Corpus relativo ao Processo Executivo de Pena nº 5256-63.2010.8.11.0042, presto-as, nos seguintes termos:

No Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando
RENATO SIGARINI
, ora paciente, este foi condenado à pena de 25 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O cálculo de pena gerado pelo SEEU, no momento da implantação do presente PEP, indicava o saldo 26 anos, 04 meses e 18 dias de pena cumprida e aponta o dia 25/10/2021 para progressão de regime.

No dia 18/05/2020, a defesa do penitente requereu a concessão de progressão de regime antecipada.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou pela exclusão da pena relativa ao crime de associação para o tráfico, constante à guia nº 500322-46.2011.8.02.0001, posto que anulada em sede de Habeas Corpus, bem como, requereu a correção da fração para progressão de regime constante no cálculo de pena e, por fim, a requisição de informações acerca da Ação Penal nº 21165-43.2013.811.0042.

Em 26/06/2020, a patrona do recuperando pediu a adoção da fração de 2/5 para o crime de tráfico de drogas, eis que seu cliente não reincidiu na prática de crime hediondo; na oportunidade, requereu a correção da fração aplicada para a condenação de tráfico privilegiado e, por consequência, almeja a progressão de regime.

No dia 03/07/2020, aportou ao feito lista de “Pacientes de risco e/ou comorbidades com impossibilidade ou de difícil tratamento na Penitenciária Central do Estado”, cuja relação contempla o nome do penitente.

À mov. 21.1, este Juízo determinou que a Unidade Prisional informasse a real condição do apenado e a consequente possibilidade de ofertar do tratamento intramuros.

Em 06/07/2020, a defesa requereu a reconsideração da decisão proferida à mov. 21.1.

À mov. 26.1, aportou ao PEP resposta da Unidade Prisional.

No dia seguinte, 07/07/2020, a causídica peticionou novamente, com a finalidade de obter êxito no pedido, agora, de progressão de regime.

Chamado a opinar, o representante ministerial manifestou de forma contrária à concessão da prisão domiciliar e/ou progressão de regime, em face do inadimplemento dos requisitos legais; na oportunidade, foi contrário à adoção da fração de 2/5 para o crime de tráfico de drogas.

Ao ser o feito encaminhado concluso, este Juízo assim decidiu:

“(...)

É o relato. Decido.

Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando RENATO SIGARINI, condenado à pena unificada de 37 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, tráfico privilegiado de drogas e associação para o tráfico.

DA PRISÃO DOMICILIAR

De início, verifica-se que o pleito defensivo tem amparo na situação de emergência decretada em virtude da pandemia vivenciada em todo globo terrestre, em face da proliferação do Novo Coronavírus - COVID-19, o que clama pela adoção de medidas preventivas, para que espaços superpopulosos, entre os quais figuram as unidades prisionais, sejam – tanto quanto possível – esvaziados.

Diante da situação excepcional vivenciada, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62, de 17 de Março de 2020, CNJ, orientando aos juízes que considerem a viabilidade de concessão do benefício da saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde, como se denota da alínea a do inciso I do artigo 5º, que assim estabelece:

(...)

Ressalta-se que o Conselho Nacional de Justiça recomendou, e não determinou, essa especial atenção, pressupondo apreciação individual da hipótese, diante das nuanças inerentes ao caso, posto que, eventualmente, a liberdade de uma pessoa, ainda que esteja no grupo de risco, poderá colocar em perigo uma pessoa em específico (geralmente a vítima) ou mesmo a sociedade.

Apreciando o tema, o Ministro do STJ Rogerio Schietti Cruz, na condição de relator do Habeas Corpus nº 571257 - MT (2020/0081773-5), assim expressou:

“O Conselho Nacional de Justiça, introduzido no sistema pátrio pela Emenda Constitucional n. 45/2004, possui as atribuições elencadas no art. 130-A da CF. O órgão não tem poder de legislar em matéria de direito penal, processual penal e penitenciário, de modo que suas recomendações não foram impositivas.” “A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei nem cria direitos ou obrigações. É uma orientação, que conclama os juízes e os Tribunais a adotarem medidas preventivas à propagação do Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo” (STJ, HC nº 571257 - MT (2020/0081773-5), rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, decisão monocrática em 17/04/2020, publicada em 22/04/2020).

De fato, a pandemia causada pelo COVID-19 é real e grave, no entanto, não se pode admitir que momentos de grande tensão social sejam utilizados por pedidos que desbordam das intenções das referidas normativas, deturpando-as, vindo na contramão do combate à criminalidade.

Aliás, em várias decisões e, inclusive, perante a imprensa, este Magistrado confirmou que as decisões não serão genéricas, mas sim, cada pedido está sendo analisado minuciosamente, um a um, não se descuidando das peculiaridades de cada fato, e fazendo uso do princípio da proporcionalidade/razoabilidade.

Assim o é, porque a mera condição de enferma, por si só, não gera, automaticamente, o direito à concessão do benefício visado, merecendo análise minuciosa caso a caso.

Na presente hipótese, a defesa sustenta o pedido no fato de que o recuperando é portador de hipertensão e diabetes – fls. 1.069 – bem como, impossibilidade de fazer uso de medicações psicotrópicas corretamente, o que poderá conduzir ao agravamento de quadro clínico em caso de eventual contaminação pelo COVID-19.

A lista de “Pacientes de risco e/ou comorbidades com impossibilidade ou de difícil tratamento na Penitenciária Central do Estado” indica que o recuperando é “paciente psiquiátrico incapaz de tomar medicações psicotrópicas corretamente necessitando de doses injetáveis periodicamente”.

A resposta encaminhada pelo setor de saúde da PCE, por sua vez, revela que

“Considerando o histórico do caso do reeducando Renato Sigarini, tanto no que diz respeito aos sintomas apresentados, quanto às medicações prescritas; (...) pode-se observar que, mesmo diante de todos os esforços para realização do acompanhamento do caso por parte de toda equipe de saúde, o serviço ofertado ao mesmo não é o ideal, uma vez que esse tipo e caso necessita de um acompanhamento que ultrapassa as possibilidades de uma Unidade Básica de Saúde”.

Ora, em que pese as indicações apresentadas, os documentos colacionados aos autos não indicam o tratamento individualizado que o penitente necessita, tampouco faz menção ao seu atual quadro de saúde.

Nesse ponto, cumpre salientar a inexistência de informação acerca da hipertensão e diabetes indicados pela patrona.

Importa observar que o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio de Noronha, em 23/07/2020, ao indeferir pedido de liminar para flexibilizar as condições de prisão de todos os detentos em caráter provisório que se enquadrassem no chamado grupo de risco da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), em sede do HC 596.189, ressaltou que, apesar das orientações trazidas pela Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é necessária a análise personalizada e demonstração – individualizada e concreta – de que o preso preenche os seguintes requisitos: inequívoco enquadramento no grupo de vulneráveis da Covid-19; impossibilidade de receber tratamento no presídio em que se encontra; e exposição a mais risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social.

Por outro lado, há de se observar que o penitente cumpre pena pela prática de crimes equiparados a hediondo - tráfico de drogas – e, ainda, associação para o tráfico, o qual, em pese ser caracterizado delito comum, guarda extrema gravidade.

As informações constantes no feito revelam que:

“ocupa uma cadeira no ‘Conselho Final’ do CVMT (...) é apontado por ser líder pensante da quadrilha que atuava em furtos e roubos (inclusive de joalherias), extorsão mediante sequestro, tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, tentativas de homicídios e homicídios. Foi um dos investigados na operação Grená deflagrada pela Polícia Judiciária Civil do Estado, operação que visava desarticular as organizações criminosas atuantes no Estado, dentre ela o CVMT.” (fls. 1031ss). “Renato Sigarini, conhecido como “VERMELHÃO” (...) é membro da organização criminosa denominada CVMT (...) braço direito do líder da facção Sandro da Silva Rabelo (...) membro muito respeitado, dentro e fora da organização, membro do mais alto escalão” (fls. 1221ss).

Ora, em que pese a condição de eventual portador de doença grave, a extrema gravidade do fato cometido e a individualização de sua personalidade, se sobrepõe à possibilidade de soltura do mesmo.

Diante da similaridade com o presente tema, há de se registrar excerto da decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que, ao negar a liminar vindicada, analisou, monocraticamente, o Habeas Corpus impetrado pela ilustrada Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, em benefício de todas as pessoas com idade superior a 60 anos presas neste Estado, verbis:

(...)

Assim, inexistindo indicação expressa acerca da doença grave que acomete o penitente, somado à extrema gravidade dos fatos apontados nos autos, não há que se falar em inserção do penitente me prisão domiciliar.

DA PROGRESSÃO DE REGIME

É sabido que a progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social).

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo SEEU após a retificação determinada nos autos, denota-se que o recuperando atingirá o prazo pretendido para concessão da predita benesse em 25/10/2021.

Nesse sentido, a proximidade ou mesmo preenchimento do requisito objetivo, em casos semelhantes, rogou pela concessão regular ou antecipada da saída ao regime semiaberto, nos moldes da Recomendação 62, do CNJ e ainda, em vista do Estado de Coisas Inconstitucional vivenciado nas unidades prisionais de Cuiabá e Várzea Grande, desde que analisado caso a caso.

O certo é que todas as nações se encontram diante de um quadro de pandemia sem precedentes no mundo moderno, em que todos devem se mobilizar para minimizar o crescimento do contágio do novo Coronavírus, com a diminuição do trânsito entre pessoas e, quando possível, o isolamento absoluto da população inserida em grupo de risco.

Todavia, cumpre salientar que a concessão do benefício de forma antecipada por este Juízo ocorrera, tão somente, aos recuperandos que adimplirão com o requisito objetivo dentro dos meses de Abril a Setembro, o que não é o caso do senhor Renato, eis que preencherá o critério temporal, tão somente, em Outubro de 2021.

Logo, inadimplidos os requisitos legais, se mostra impossibilitada a concessão da benesse ventilada pela patrona.

DA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (GUIA Nº 500322-46.2011.8.02.0001)

Consta das Guias de Execução Penal unificadas ao feito que o recuperando fora condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no bojo da Ação Penal nº 500322-46.2011.8.02.0001, junto à 17ª Vara Criminal da Comarca de Maceió/AL.

No entanto, em sede do Habeas Corpus nº 459516 - AL (2018/0175457-0), juntado à mov. 14.2, em que pese não conhecido o referido remédio constitucional pelo Superior Tribunal de Justiça, restou concedida a ordem de ofício “para anular a Ação Penal 0500322-46.2011.8.02.0001, que tramitou na 17ª Vara Criminal de Maceió/AL, unicamente na parte que condenou o Paciente pelo crime do art. 35 da Lei 11.343/2006, remanescendo intacta a condenação pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/2006.”.

Com isso, mostra-se imprescindível a correção da pena cadastrada no SEEU e, de consequência, a respetiva fração.

DA FRAÇÃO ADOTADA PARA OS CRIMES HEDIONDOS

A defesa sustenta que a Lei nº 13.964/2019 alterou a Lei de Execução Penal, o que enseja a retificação da fração imposta ao penitente, diante da necessidade de a reincidência ser específica, para o computo da fração de 3/5 (três quintos), o que, segundo ela, não se verifica na hipótese.

Tem razão, a defesa.

Ocorre que o recuperando foi condenado, em primeiro (autos nº 845-53.2009.8.11.0028), pelo crime de tráfico privilegiado de entorpecentes (Art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06), que não é considerado equiparado a hediondo, consoante o HC 118.533/MS, julgado pelo STF e Recurso Repetitivo Pet 11796/DF, julgado pelo STJ, em 23/11/2016. A segunda condenação foi por tráfico de drogas (Art. 33, caput, Lei nº 11.343/06), este, sim, considerado crime hediondo (autos de nº 500322-46.2011.8.02.0001). A terceira sentença, decorreu da prática do crime de associação para o tráfico de drogas (autos nº 15026-12.2012.8.11.0042), o qual, também, não possui caráter hediondo ou, ainda, equiparado.

Nesta toada, a Lei nº 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”, passou a exigir que a reincidência seja específica, modificando o entendimento anterior de que não era necessária a reincidência específica para a aplicação da fração mais gravosa.

Em outras palavras, a matéria versa sobre o fato de a lei posterior (Lei nº 13.964/2019) ser mais benigna em relação à forma de cumprimento da sanção penal (lex mitior ou novatio legis in mellius).

Desta feita, vê-se do feito que não há reincidência específica no tocante à prática de crime hediondo.

O “Pacote Anticrime” deu nova redação ao art. 112 da LEP, estabelecendo novos critérios para a progressão de regime, considerando a primariedade, a reincidência, o emprego ou não de violência à pessoa, o caráter hediondo, o resultado morte etc., cujos percentuais variam de 16% a 70%.

Destarte, os requisitos objetivos para concessão da progressão de regime passaram a ser escalonados, considerando a gravidade do delito e a primariedade ou reincidência do apenado, assim estabelecendo:

(...)

Como se vê com facilidade, que a progressão passou a ser muito mais complexa e variável conforme o caso concreto, não se limitando mais às frações de 1/6 (um sexto) para crimes comuns e 2/5 (dois quintos) ou 3/5 (três quintos) para crimes hediondos, dependendo da reincidência.

De um modo geral, a ideia do “Pacote Anticrime” foi o endurecimento no combate ao crime e, com a nova Lei, o tempo necessário para a progressão aumentou, o que certamente terá impacto na população prisional, majorando-a, sem se ater à superlotação penitenciária em todo o Brasil, lamentavelmente.

Ao manifestar em matéria semelhante à presente, o Procurador de Justiça paulista, doutor Raul de Godoy Filho, nos autos do Agravo em Execução nº 0001823-37.2020.8.26.0154/TJSP, expressou que “na ânsia de recrudescer, dentre outros, o tratamento dispensado a autores de crimes hediondos, o 'Pacote Anticrime' simplesmente 'deixou passar' a questão retratada nestes autos, acabando, lamentavelmente, por beneficiar os agentes que se encontram nessa situação”.

Sim, porque, de modo paradoxal, na aplicação da lei no tempo, por ter natureza de norma penal, ao se comunicar à forma de cumprimento da sanção penal, a Lei nº 13.964/2019 gerou alguns benefícios aos recuperandos.

Essa também foi a conclusão que chegou a desembargadora Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Catarinense, que, na condição de relatora do Agravo de Execução Penal n. 0000163-37.2020.8.24.0033, origem Itajaí, em 30.04.2020, ao abordar as inovações da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), “que deixou de fora a hipótese do réu condenado a crime hediondo ou equiparado que não seja reincidente específico”, expressou que a “lei que visou recrudescer a situação dos apenados condenados por crimes mais graves que acabou por criar hipótese de novatio legis in mellius”.

A questão posta a análise, traz ao estudo uma norma que regula o cumprimento da sanção penal – no caso o art. 112 da LEP, a qual é, em sua acepção, lei penal em sentido estrito, por ter como objetivo concreto a cominação e aplicação da pena em si. Diante dessa natureza, os novos lapsos temporais para concessão da progressão de regime, na parte que prejudicar a situação fática, apenas serão aplicados aos apenados cujos delitos tenham ocorrido a partir da vigência da lei que a alterou sua redação, isto é, a Lei nº 13.964/2019, que passou a vigorar em 23/01/2020, com o fim da vacatio legis.

Assim o é, porque tal diploma legal – o “Pacote Anticrime” – constitui um verdadeiro “novatio legis in mellius” e tem incidência, inclusive, nos processos em tramitação, de acordo com o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República, e artigo 2º do Código Penal. Desse modo, tratando-se de norma posterior mais benéfica, a teor do artigo 66, inciso I, da Lei nº 7.210/84 (LEP), compete ao Juízo da Execução aplicá-la.

(...)

Portanto, nesse tópico, merece acolhimento a pretensão da defesa, a fim de que seja elaborado novo cálculo de pena, exigindo do apenado o cumprimento do percentual de 40% da pena, pela condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a pretensão defensiva, apenas, para DETERMINAR a retificação do cálculo de pena, notadamente no que tange à fração adotada para progressão de regime, em relação ao crime de tráfico de drogas, bem como, a exclusão da pena atinente ao crime de associação para o tráfico de drogas, nos termos do acórdão constantes no PEP.

Corrigido o memorial, havendo proximidade ou, ainda, adimplemento do requisito objetivo, voltem-me os autos conclusos.

Outrossim, em face da evidência que o penitente padece de eventual sofrimento mental que sobreveio ao cumprimento da pena, DETERMINO que a Direção da Unidade Prisional promova a juntada de documentação clara e especifica que indique a patologia mental que acomete o apenado no momento, bem como, se houve atendimento por especialista intra ou extramuros que tenha indicado a dispensa de medicação psiquiátrica e, ainda, se há recomendação de medicação de depósito, vez que o penitente se nega a submissão ao tratamento; com o aporte, ao Ministério Público e, conclusos.

Em caso de necessidade de tratamento obrigatoriamente extramuros, há de se observar, ainda, a viabilidade de conversão da presente pena privativa de liberdade em medida de segurança, o que será analisado a partir dos documentos apresentados pela Unidade Prisional.

Às URGENTES providências.”

Ato contínuo, ao ser corrigido o memorial de pena, o mesmo passou a indicar o dia 14/03/2019 para preenchimento do critério objetivo, atinente à progressão de regime.

No dia 05/08/2020, ao se encontrar o PEP, novamente concluso, sobreveio a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Com a finalidade de subsidiar a análise do feito, CERTIFIQUE-SE acerca da vinda, ou não, de resposta em relação às informações solicitadas à Unidade Prisional; em caso negativo, desde já, REITERE-AS.

Na sequência, em face do preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime, DÊ-SE vistas ao Ministério Público para manifestação, em respeito ao contraditório e ampla defesa. Mesmo porque, o órgão do Parquet não foi cientificado sobre o novo memorial de pena gerado após a sua retificação.

Por fim, com o aporte das respostas solicitadas, bem como, do parecer ministerial, voltem-me os autos conclusos.

Às URGENTES providências.”

Em seguida, no dia 18/08/2020, aportou aos autos prontuário médico do penitente, o qual se restringiu a informar as seguintes condutas: “1) Em uso de haldol decanoato cada 30 dias; e 2) Avaliação com o psiquiatra quanto antes (urgente)”

No dia 27/08/2020, além de interpor recurso de Agravo em Execução contra a decisão que alterou a fração para progressão de regime, de 3/5 para 2/5, no que tange ao crime de tráfico de drogas, opinou de forma contrária à concessão dos benefícios de prisão domiciliar e/ou progressão de regime.

A defesa, por seu turno, em 28/08/2020, apresentou as contrarrazões recursais.

Ao ser o feito encaminhado concluso, este Juízo assim decidiu:

“Vistos etc.

Revelam os autos que, ao proferir o decisum de 27/07/2020, este Juízo determinou, além da atualização do cálculo de pena, a requisição de informações acerca do estado de saúde do penitente, notadamente no que tange à para eventual patologia mental que o acomete, com a finalidade de aferir a necessidade, ou não, de instauração de incidente de insanidade mental.

O memorial atualizado passou a apontar o dia 14/03/2019 para preenchimento do critério objetivo, atinente à progressão de regime.

À mov. 45.1, a Direção da Unidade Prisional encaminhou resposta às informações requisitas, as quais indicam esquizofrenia como possível diagnóstico e apontam as seguintes condutas: “1) Em uso de haldol decanoato cada 30 dias; e 2) Avaliação com o psiquiatra quanto antes (urgente)”.

É o relatório.

Decido.

É sabido que “Quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o Juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança.” (art. 183 da LEP).

In casu, há severas dúvidas acerca da sanidade mental do recuperando, notadamente em razão do laudo médico apresentado à mov. 45.1, posto que o profissional médico apontou “esquizofrenia” como possível diagnóstico à patologia que eventual acomete o penitente.

Ora, a questão é extremamente sensível e merece análise acurada. Sendo assim, com vistas a sanar higidez mental do penitente, DETERMINO, no prazo de 24 horas, a instauração do incidente de insanidade mental em autos apartados, sendo posteriormente apensado a este feito (CPP, artigo 153); e a suspensão do curso do processo, inclusive, do prazo prescricional, bem como, a análise acerca de eventual benefício a ser concedido, até a solução do incidente (CPP, artigo 149, § 2º).

Uma vez formalizado o incidente, intime-se a defesa do recuperando para indicar curador, bem como, apresentar quesitos ao exame a ser realizado, devendo os mesmos serem apresentados em data anterior ao agendamento do exame; após, ao Ministério Público, para a apresentação dos seus quesitos.

Cumpre salientar que a pessoa indicada pela defesa será, futuramente, nomeada como curadora do penitente, em caso de eventual conversão da pena privativa de liberdade por medida de segurança.

No caso versado é necessária a realização da perícia de insanidade mental com a maior brevidade possível. Todavia, o setor administrativo de psiquiatria forense informou a este Juízo, em outras oportunidades, que, atualmente, existe “um” único profissional habilitado para realizar as perícias e que o local não possui condições dignas de trabalho, não havendo disponibilidade de antecipação de perícias.

Assim, a atual condição fere a dignidade da pessoa humana, uma vez que tal perícia visa esclarecer doença/transtorno mental em face do recuperando e a demora na sua realização poderá agravar e/ou ocasionar danos irreversíveis no estado de saúde mental do mesmo, pois, o mesmo antes de ser submetido ao aludido exame a fim de verificar a sua higidez mental.

Logo, não pode o recuperando ser penalizado, pela ineficiência do Estado, a aguardar tanto tempo para ser submetido a uma perícia, já que é dever do Estado prover, manter e oferecer toda assistência necessária ao cidadão, até mesmo para àqueles que se encontram presos em razão de condenação criminal.

Desta feita, com vistas à elaboração da perícia médica, nomeio desde já a Dra Luisa Forte Stucchi, uma das médicas psiquiatras, que se colocou à disposição deste juízo, a fim de dar continuidade às demandas existentes no Núcleo de Execução Penal de Cuiabá e Várzea Grande, na elaboração dos tão almejados exames criminológicos.

Por isso, ante a existência de profissional apto para a realização do exame, ainda que "ad hoc", mister se faz a garantia da segurança social em detrimento da imediata concessão da progressão regimental e a imediata realização do exame por perito nomeado, como se vê da disposição constante do art. 145, § 3º, do CPC, que estabelece a indicação de profissionais quando no local não houver perito oficial, verbis:

“Art. 145. Quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito, segundo o disposto no art. 421.”

(...)

“§ 3º Nas localidades onde não houver profissionais qualificados que preencham os requisitos dos parágrafos anteriores, a indicação dos peritos será de livre escolha do juiz” (Incluído pela Lei nº 7.270, de 1984).

Cabe ao perito, ainda que não oficial, desempenhar fielmente o seu encargo, pois, no cumprimento de seu mister, servirá de auxiliar do juiz na tarefa de esclarecer pontos específicos distantes do conhecimento jurídico do magistrado.

Cumpre mencionar, assim, que a disciplina judiciária deve ser observada pelo profissional eleito, consoante prevê o art. 275 do CPP, verbis:

“Art. 275. O perito, ainda quando não oficial, estará sujeito à disciplina judiciária.”

Com o fito de reforçar o dever do profissional em atender lealmente a sua nomeação como perito, o Código de Ética da Associação Médica Brasileira, em seu art. 81º, assim dispôs:

“Art. 81º- Qualquer médico, no exercício legal de sua profissão, pode ser nomeado perito, para esclarecer a justiça em assuntos de sua competência.”

Frise-se que é facultado aos peritos, caso não se sintam seguros para responder os quesitos formulados, por inabilitação técnica, deixar de respondê-los fundamentadamente.

Em face disso, há de se lembrar do juramento de Hipócrates, feito pelos médicos ao receberem o diploma profissional, que merece ser transcrito:

“Prometo que, ao exercer a arte de curar, mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência, penetrando no interior dos lares, meus olhos serão cegos, minha língua se calará aos segredos que me forem revelados, o que terei como preceito de honra. Nunca me servirei de minha profissão para corromper os costumes ou favorecer o crime. Se eu cumprir este juramento com fidelidade, goze eu para sempre a minha vida e a minha arte de boa reputação entre os homens; se o infringir ou dele afastar-me, suceda-me o contrário” (Hipócrates, 450 a.C.).

Por outro lado, deve-se observar que o médico pós-graduado em psiquiatra, nomeado perito, vai dispender de tempo no desempenho no trabalho que foi investido, não só no exame a ser elaborado, com designação, às vezes, de várias sessões, mas na confecção do laudo, entre outros desdobramentos.

É de se atentar que, se todas as perícias médicas fossem remuneradas e houvesse a separação de valores para uma remuneração mínima, como já ocorre na Justiça Federal, o quantum fixado a título de honorários médicos, certamente, seria menor, pois o médico perito manteria sua média de ganho, podendo se dedicar exclusivamente à essa atividade. Via de consequência poderia realizar maior investimento em estudo, o que aceleraria, inclusive, a solução das perícias, trazendo benefícios a todos, o que, infelizmente, não ocorre.

Mas, não sendo assim, e por ser dever do Estado dotar profissionais para realizar os exames criminológicos ou de cessação de periculosidade, a fim de garantir dignidade e respeito ao sentenciado, na busca de aferição do preenchimento do requisito subjetivo à sua progressão de regime ou não, as despesas para realização dessa perícia haverão de ser custeadas pelo ente estatal.

Para um bom desenvolvimento das atividades periciais, que não deixa de ser uma oneração em seu trabalho particular, em prol da sociedade, é justo que se arbitre os honorários periciais em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por exame criminológico (CNGC, art. 507, §2º). Para que seja levada a efeito a nomeação da perita e posterior custeio da perícia a ser realizada, nos termos da decisão proferida no CIA nº 0041887-54.2018.811.0000, determino as seguintes providências:

1) Nos termos do art. 10, §2º, da Resolução nº 233 do CNJ e art. 183, parágrafo único, da CNGC, intime-se a profissional ora nomeada para que tome ciência do presente ato, a fim de que proceda ao seu cadastramento, conforme disposto na mencionada Resolução, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação, sob pena de não processamento do pagamento pelos serviços prestados. Para tanto, o cadastramento deverá ser feito junto ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na página da Corregedoria Geral de Justiça;

2) O cadastro no referido banco deverá ser comprovado nos autos no prazo mencionado;

3) Após, a perícia deverá ser designada necessariamente, pelo(a) profissional, dentro dos 10 (dez) dias seguintes da intimação do(a) psiquiatra, devendo o(a) perito(a) nomeado(a) apresentar data, hora e local para sua realização. Nos casos de escusa legitima, nos termos do art. 146 do novo Código de Processo Civil e art. 279 do Código de Processo Penal, o(a) profissional, querendo, deverá apresentar impugnação, nos 05 (cinco) dias que seguirem a sua intimação, sob pena de preclusão;

4) Apresentado o laudo pericial, o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (CNGC, art. 507, §3º);

5) De posse da certidão, a profissional perita deverá executar o Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo magistrado (art. 507,§4º, CNGC);

Saliento que o exame em tela há de ser realizado, preferencialmente, por videoconferência.

Com o aporte do laudo, INTIME-SE as partes para manifestação acerca da conversão da presente execução em medida de segurança, bem como, em relação à eventual concessão de benefícios.”

In casu
, o
paciente foi
condenado à pena unificada de 37 (trinta e sete) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, tráfico privilegiado de drogas e associação para o tráfico.

No
vertente, da análise do cálculo de pena gerado pelo SEEU após a retificação determinada nos autos, nota-se que o paciente só alcançará a progressão
de regime em 25-10-2021.

Concernente a pandemia da Covid-19, não se ignora a gravidade da situação vivenciada, principalmente diante da Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do surto de Coronavírus, objetivando a proteção da coletividade, evitando a disseminação do vírus.

Outrossim, em 11 de março do corrente ano, a Organização Mundial de Saúde acabou por declarar a situação de pandemia (enfermidade epidêmica amplamente disseminada) da COVID-19, doença causada pelo novo Coronavírus, reforçando a necessidade de adoção de medidas para contenção da circulação do vírus.

Desta forma, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação n. 62 do CNJ, em 17 de março de 2020, estabelecendo medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus – COVID-19 - no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, recomendações que têm como finalidades específicas,
in verbis
:

“I – a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções;

II – redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; e,

III – garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal. ”

Assim,
Dispõe os artigos 4º e 5º da referida Recomendação:

Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a)

mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b)

pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.

Art. 5º-

Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;

V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;

Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.

Assim, embora gravíssima, a pandemia do “Coronavírus” não representa um salvo-conduto indiscriminado.

Neste sentido, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça e relator do Habeas Corpus 567.408-RJ, em 20 de março de 2020, em apreciação liminar do pedido feito, consignou que:

“Como assinalei em outras decisões de minha relatoria, novas ordens de prisão cautelar devem ser excepcionais neste momento de crise de modo a priorizar as segregações imprescindíveis para a garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal. ”

Inicialmente, verifica-se que não há provas nos autos que o paciente esteja acometido por alguma doença grave, que o enquadre no denominado grupo de risco, tampouco que esteja extremamente debilitado, visto que inexiste provas nos autos que comprove a suposta hipertensão e diabete alegado pelo impetrante.

Com efeito, o documento emitido pela direção da Penitenciária, nada menciona se o paciente possui alguma comorbidade que o inclua no grupo de risco, vejamos: (Id. 53761980)

“(...) PACIENTE PSIQUIÁTRICO INCAPAZ DE TOMAR MEDICAÇÕES PSICOTRÓPICAS CORRETAMENTE NECESSITANDO DE DOSES INJETÁVEIS PERIODICAMENTE.”

Nesse sentido, t
rago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 5. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. 6. Todavia, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, seja pela gravidade da conduta a ele imputada, seja por não estar inserido no grupo de risco. 7. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 570.802; Proc. 2020/0080272-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 05/05/2020; DJE 19/05/2020)

Além disso, em 15 de setembro de 2020, através da Recomendação n.º 78/2020, o CNJ acrescentou o art. 5
º-A à Recomendação n.º 62/2020, vejamos:

“Art. 1º A Recomendação CNJ nº 62/2020 passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo:

Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.),
por crimes hediondos
ou por crimes de violência doméstica contra a mulher. (NR)”

Destarte, como o paciente é condenado por crime equiparado à hediondo, não se enquadras nas medidas previstas nos arts. 4º e 5º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ.

No mais, segundo as informações, foi instaurado incidente de insanidade mental, por suspeitar que o beneficiário é portador de doença mental (
Esquizofrenia
), nomeando perita
ad hoc
para realizar os exames no menor tempo possível, onde dependendo do que for apurado, poderá ser aplicado medidas de segurança ao paciente.

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Renato Sigarini
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020